Tribunal: TJMT
Processo: 1004401-80.2021.8.11.0010
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004401-80.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA FRANCA DE SOUZA - CPF: 026.415.461-40 (RECORRENTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.
1004401-80.2021.8.11.0010

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Parte Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Parte Recorrida(s):
Patricia Franca de Souza

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/07 a 21/07/2022

Ordem na pauta: 147

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO CONTRATO – CONTINUIDADE NA COBRANÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 6.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Ré ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível a cobrança no valor de R$ 185,80 (cento e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) e condenando a empresa ré ao pagamento da
importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.

A Recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a Autora era beneficiária dos serviços da reclamada, utilizando-se de plano pós-pago (controle), o qual pediu o cancelamento em junho de 2019. No entanto, a ré continuou a lhe enviar cobranças, efetuou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção creditícia e ainda bloqueou a respectiva linha telefônica.

4.

De sua vez, a empresa recorrente sustenta que
a recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório
imposto pelo artigo 373, I do CPC, pois o número de protocolo de ligação apresentado na inicial não foi encontrado
em seus sistemas, razão pela qual as cobranças se encontram legítimas e regulares, considerando que a autora se beneficiou dos seus serviços efetuando ligações. Aduz que a aludida linha somente foi cancelada em fevereiro 2020 pela ausência de pagamentos.

5.

No caso destes autos, observo que a consumidora formalizou o pedido de cancelamento, tendo indicado número de protocolo referente à ligação efetuada para a respectiva solicitação.

6.

A reclamada alega que não se encontra mais em seus sistemas a gravação referente ao protocolo informado pela Autora, no entanto, poderia ter observado o dever de cuidado e realizado a degravação do áudio referente à aludida gravação ou salvado em seus arquivos, considerando se tratar de empresa de grande porte.

7.

Faturas,
prints
de telas sistêmicas e históricos de chamadas são incapazes de comprovar a continuidade de utilização dos serviços, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno do empresa de telefonia Recorrente, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las
.

8.

Assim, incumbia à empresa requerida, fornecedora de produtos e serviços, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de concretizar as suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade do débito questionado e da continuidade de utilização de seus serviços pela reclamante.

9.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal
na modalidade
in re ipsa
.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma,
posto que fixada em patamares aquém do vem decidindo esta E. Turma Recursal em casos análogos e
adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno
a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022